Tribunal: STF
Processo: HC 195171
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 117 DO CP. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido que “[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC 176.473/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27.4.2020).



    3. Não incide, na hipótese, a redução do prazo prescricional prevista no art. 117 do CP, uma vez que o agravante não atendia ao requisito etário à época da prolação da sentença condenatória.



    4. Ausência de transcurso do lapso prescricional aplicável à espécie (16 anos – art. 109, II, do CP) entre marcos interruptivos. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva estatal.



    5. Agravo regimental desprovido.